Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela alimentanda contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar obrigação alimentar no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0749125-21.2023.8.07.0000, interposto pelo réu contra decisão que fixou alimentos provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se é admissível a juntada de documentos novos na fase recursal e (ii) se a r. sentença recorrida observou o binômio necessidade-possibilidade ao fixar a obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
5. As necessidades da alimentanda, que tem 5 (cinco) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Se o alimentante não possui vínculo formal de emprego e se as pesquisas realizadas após o deferimento da quebra de sigilos bancário e fiscal não constataram a existência de bens ou de movimentações financeiras, escorreita a fixação da obrigação alimentar no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, que supre parte das despesas estimadas pela alimentanda e considera a capacidade econômica do alimentante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.